Tribunal: STJ
Processo: 1030489-83.2018.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949647 - SP(2025/0194557-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THAIS DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOENICE APARECIDA DE MOURA BARBA - SP078397
REINALDO BARBA - SP147380
LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - DF041709
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - DF028944
NEUCI DE OLIVEIRA - SP169150
AGRAVADO
: RICARDO CLOSER D AMICO
ADVOGADOS
: IVANI PEREIRA BAPTISTA DOS SANTOS - SP090816
RAFAELA BAPTISTA DOS SANTOS - SP360594
AGRAVADO
: ROBERTO MACCHIA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE - SP248321
FLAVIO PIRES VIEIRA - SP340057
AGRAVADO
: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e87daf03-831d-4c6b-86b9-2fdb286e13e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949647 - SP (2025/0194557-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THAIS DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOENICE APARECIDA DE MOURA BARBA - SP078397
REINALDO BARBA - SP147380
LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - DF041709
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - DF028944
NEUCI DE OLIVEIRA - SP169150
AGRAVADO
: RICARDO CLOSER D AMICO
ADVOGADOS
: IVANI PEREIRA BAPTISTA DOS SANTOS - SP090816
RAFAELA BAPTISTA DOS SANTOS - SP360594
AGRAVADO
: ROBERTO MACCHIA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE - SP248321
FLAVIO PIRES VIEIRA - SP340057
AGRAVADO
: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA.
1. Ação de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por THAIS DE ALMEIDA SILVA,
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado, exclusivamente, na
alínea “a” do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 5/3/2025.
Concluso ao gabinete em: 31/7/2025.
Documento eletrônico VDA53016498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: fb582742-94a9-4bbe-94db-f98920d6a6b3

de reparação de danos materiais c/c compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada pela agravante em face de HOSPITAL METROPOLITANO BUTANTÃ,
RIRCARDO CLOSER D’AMICO e ROBERTO MACCHIA, na qual requer o custeio de
tratamento de reposição hormonal e fertilização
, além de compensação por
in vitro
danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de compensação por danos morais
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
deu provimento ao recurso de apelação interposto por RICARDO
Acórdão:
e ROBERTO e negou provimento ao recurso de apelação interposto por THAIS, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL Responsabilização por erro médico Ação de indenização por
danos morais e materiais Sentença de parcial procedência Recurso dos réus
Cabimento Ausência de demonstração de culpa Divergências constatadas no
momento do ato cirúrgico que levaram à retirada consciente do ovário direito
da autora, ao invés do esquerdo Laudo pericial e documentos acostados aos
autos que demonstram a existência de tumor papilífero borderline no ovário
direito da autora Alteração do curso da intervenção cirúrgica necessária e
justificável Ausência de erro médico Laudo pericial que, embora relevante, não
vincula a decisão do magistrado Condenação afastada Recurso da autora
Pedido de majoração da condenação Impossibilidade Sentença reformada
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC;
Recurso especial:

951 do CC; e 14, § 4o, do CDC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que houve
afastamento indevido da responsabilidade civil, considerando a alteração do plano
cirúrgico sem consentimento informado e da quebra do dever de informação.
Sustenta, ainda, a ausência de caráter protelatório dos embargos de
declaração opostos e que a multa aplicada é indevida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
Documento eletrônico VDA53016498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: fb582742-94a9-4bbe-94db-f98920d6a6b3

oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e EDcl
AREsp 1.081.502/MG,
2/2/2018
no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
.
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
art. 1.022
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou quanto aos
seguintes pontos:

(i) “que houve erro médico, com a retirada de órgão diverso ao que foi
autorizado pela Recorrente no termo de consentimento e que havia constado no
plano de cirurgia (...). Além de retirar órgão diverso ao previsto, os Recorridos não
informaram à Recorrente ou à família, logo ao término do procedimento
(simplesmente omitiram), fazendo com que a Recorrente soubesse meses depois de
que havia retirado o ovário direito ao invés do esquerdo, ensejando riscos de
fertilidade e um novo procedimento”;
(ii) “que o acórdão reconheceu a falha de protocolo médico (para o bem
do paciente em cirurgia não emergencial), mas deixou de atribuir a respectiva culpa
aos Recorridos. Lado outro, deixou de enfrentar a quebra do dever de informação do
paciente, que saiu da mesa de cirurgia acreditando ter retirado o órgão correto,
conforme o plano de cirurgia”;
(iii) “que todos os pontos suscitados – se aclarados ou corrigidos –
certamente conduziriam ao reconhecimento de culpa dos Recorridos. Afinal, o
acórdão reconhece expressamente que “Na mesma direção, caminha o resultado do
exame de ultrassom realizado pela autora (...), que aponta a presença de cistos
simples no ovário esquerdo, demonstrando que, de fato, a preservação deste se
mostrava menos gravosa à preservação da saúde da autora, apesar de não ser este o
”; e
protocolo cirúrgico previamente estabelecido
(iv) que “não há argumento autônomo para resultado que não seja o
reconhecimento da culpa dos Recorridos, que foram negligentes em todas as fases da
cirurgia da Recorrente, isto é, o plano cirúrgico estava indicando o órgão errado,
houve a assinatura de um
, durante a cirurgia eletiva os médicos
blanket consent
adotaram procedimento distinto, sem consentimento da Recorrente e, o pior, no pós-
operatório, sequer comunicaram à Recorrente o que havia ocorrido (como se o plano
inicial tivesse sido executado)” (e-STJ fls. 1319/1320).

Da análise do processo, constata-se que, com exceção dos argumentos
quanto à “alteração do curso da intervenção cirúrgica necessária e justificável” (e-
STJ fls. 1262 e 1265/1266), o TJ/SP, de fato, não analisou as alegações apresentadas
pela parte agravante, especialmente no que concerne aos argumentos referentes ao
descumprimento do dever de informação e sobre a invalidade do
,
blanket consent
em que pese tenham sido devidamente suscitadas nas razões dos embargos de
declaração opostos pela referida parte.
Documento eletrônico VDA53016498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: fb582742-94a9-4bbe-94db-f98920d6a6b3

Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recusando-se a Corte estadual a se manifestar sobre a questão federal,
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao
do CPC, a fim de anular o
art. 1.022
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido:
DJe 27.11.2009; e
DJ 18.09.2000.
REsp 769.831/SP,
REsp 242.128/SP,
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento fático
da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito do
recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema,
impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que sejam
sanadas as omissões acima referidas, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos
ao TJ/SP, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.
Por conseguinte, fica prejudicado o exame das demais questões aventadas no
presente recurso.
Documento eletrônico VDA53016498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: fb582742-94a9-4bbe-94db-f98920d6a6b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.647 / SP
Número Registro: 2025/0194557-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10304898320188260224
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAIS DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : JOENICE APARECIDA DE MOURA BARBA - SP078397
REINALDO BARBA - SP147380
NEUCI DE OLIVEIRA - SP169150
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - DF028944
LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - DF041709
AGRAVADO
: RICARDO CLOSER D AMICO
ADVOGADOS : IVANI PEREIRA BAPTISTA DOS SANTOS - SP090816
RAFAELA BAPTISTA DOS SANTOS - SP360594
AGRAVADO
: ROBERTO MACCHIA
ADVOGADOS : VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE - SP248321
FLAVIO PIRES VIEIRA - SP340057
AGRAVADO
: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA54617779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 5a1c7d41-887d-48f3-baf8-eb9c5c717f54

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 5a1c7d41-887d-48f3-baf8-eb9c5c717f54